Tribunal: TJSP
Processo: 1500192-78.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500192-78.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante WESLEY
HENRIQUE GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a revisora, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-78.2019.8.26.0619
Comarca de Taquaritinga
Apelante: Wesley Henrique Gomes
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.966
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga, Wesley Henrique Gomes
foi condenado, por infração ao art. 157, § 2o-A, I, do CP, a nove anos e vinte e seis dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e a 20 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
182/191).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas, em homenagem ao princípio in dubio pro reo (fls. 202/204).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 235/243).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 18 de
fevereiro de 2019, por volta das 10:30 horas, nas dependências do
Sindicato das Industrias, localizado na Rua Marechal Deodoro, no 981,
centro, nesta cidade e comarca de Taquaritinga, WESLEY HENRIQUE
GOMES, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em na quantia em
dinheiro de R$ 250,00, pertencente ao referido estabelecimento, bem
como um aparelho celular, G5, documentos pessoais e bancários de
propriedade de Jaqueline da Silva Calabrezi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo ficou apurado, na data dos fatos, o denunciado vestindo um
boné vermelho, coberto pelo capuz de um moleton cinza, ingressou no
local em poder de uma arma de fogo e anunciou o assalto à vítima
Jaqueline.
Ato contínuo, o denunciado passou a exigir dinheiro da vítima,
informando-a que sabia que pagamentos de funcionários eram realizados
naquele local. A vítima entregou ao denunciado a quantia de R$ 250,00
de propriedade do referido sindicato. Não satisfeito, o denunciado revirou
as gavetas e subtraiu da vítima Jaqueline o aparelho celular e seus
documentos pessoais.
Ao deixar o local em poder da res, o denunciado ainda ameaçou a
vítima, dizendo que ele sabia onde ela trabalhava e a mataria caso ela
chamasse a polícia.
Porém, a vítima acionou a polícia militar e após serem passadas as
características do roubador, o denunciado foi localizado, acabou sendo
reconhecido pela vítima e preso em flagrante delito.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo roubo circunstanciado foi acertada.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10 e 11/14), auto de exibição e
apreensão (fls. 15), bem como pela prova oral produzida em juízo.
A autoria também é induvidosa.
Interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do roubo, alegando que
na data dos fatos estava trabalhando com um tio, dobrando calhas. Alegou acreditar que
está sendo falsamente acusado em represália dos policiais, os quais o haviam agredido
dias antes.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, a vítima Jaqueline da Silva Calabrezi declarou que
trabalhava no sindicato das indústrias da região (Sintrameg) e na data dos fatos o
apelante entrou sozinho no local, vestindo um moletom cinza que permitia ver apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervalo entre nariz e testa, e um boné vermelho e laranja; que o acusado exibiu uma
arma de fogo, muito enferrujada e com aparência envelhecida, mas que acreditou ser
verdadeira em razão do ruído que fez ao ser colocada sobre a mesa; que o roubador
disse saber que era dia de pagamento e exigiu a entrega do dinheiro; que, apesar de ser o
dia do pagamento, o numerário não havia chegado; que o apelante vasculhou o
escritório e subtraiu R$ 250,00 do caixa, além do aparelho telefone celular da vítima,
dentro da capa do qual estavam seu cartão bancário e sua CNH; que antes de ir embora,
o apelante ameaçou a vítima, dizendo que voltaria caso ela chamasse a polícia; que não
recuperou seus pertences.
A vítima ratificou o reconhecimento feito em sede policial e, quando o
apelante lhe foi apresentado na audiência, voltou a reconhecê-lo como sendo aquele que
invadiu seu local de trabalho, ameaçou-a e subtraiu seus pertences e R$ 250,00 do
sindicato.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
E os policiais Edson Clóvis e Fagner César, em depoimentos harmônicos
e complementares, esclareceram, em suma, que na data dos fatos foram acionados pelo
COPOM para atender a ocorrência. Deslocaram-se até o local e, quando a vítima
descreveu o roubador, pensaram imediatamente em Wesley, a quem conhecem pela
alcunha “piolho”, pois o haviam abordado horas antes do roubo, com vestes idênticas
àquelas descritas pela vítima; que se dirigiram ao domicílio de Wesley e ele, ao perceber
a aproximação da viatura, fugiu; que diligenciaram pela cidade e receberam informação
que o acusado estaria na casa de seus tios; foram até o endereço indicado e detiveram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante antes que conseguisse, mais uma vez, se evadir. Perguntados, responderam que
o apelante ficou calado ao ser preso, e que já o conhecem por seu envolvimento com a
criminalidade.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Mantida a condenação pelo roubo majorado nos termos acima, verifica-
se que as penas foram bem dosadas, conforme cuidadosa motivação expendida na r.
sentença (fls. 187), a qual será mantida, bem como o regime prisional, o qual foi bem
fixado e justificado, tanto que sequer há inconformismo defensório a este respeito.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.583
Apelação no 1500192-78.2019.8.26.0619 - Taquaritinga
Processo no 1500192-78.2019.8.26.0619 2a Vara
Apelante
- Wesley Henrique Gomes
Apelado
- Ministério Público

Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
eminente Relator, desembargador João Morenghi, pelo meu voto,
desclassifica-se a conduta para roubo simples, afastada a majorante do
emprego de arma de fogo, reduzida a pena a quatro anos e oito meses
de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
A alteração, introduzida pela Lei 13.654, de 23
de abril de 2018, ao artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, dá dimensão
diversa à qualificadora, na medida em que agrava em dois terços a
pena, uma vez configurado e comprovado o uso de arma de fogo.
Assim, com maior razão, deve ser exigida a
comprovação efetiva de que o objeto utilizado tem, em si mesmo, poder
ofensivo, ou seja, mostra-se apto a ofender a incolumidade da pessoa.
É certo que a vítima informa a utilização da arma,
fator que deu margem a tipificação do delito como roubo.
Circunstância fática que configura grave ameaça, elemento constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crime de roubo simples.
No entanto, não foi apreendida arma em poder do
apelante. Não há outro elemento de prova seguro, que demonstre
efetivamente o uso de arma, de modo a caracterizar a causa de
aumento de pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Poder de intimidação não pode ser confundido
com potencialidade lesiva. Logo, não demonstrado que a arma utilizada,
no roubo em questão, tem potencialidade lesiva, representa elementar a
configurar a grave ameaça.
Contudo, para que o roubo possa se transmudar
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado, por
qualquer meio de prova lícito, que foi usada arma de fogo. E que a
arma utilizada, na prática do delito, apresentava-se apta para efetuar
disparos. Daí porque o revólver desmuniciado, quebrado, e mesmo a
réplica de arma de fogo, não podem configurar a majorante prevista no
§ 2o-A, I, do artigo 157, do Código Penal.
É preciso ficar demonstrado o poder vulnerante
intrínseco do instrumento utilizado pelo agente, independentemente do
que possa representar para a vítima.
Para tipificar o roubo simples, basta a presença
da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável, com força
intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda forma de
constrangimento físico voltado à pessoa humana”(Nucci. Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440). O roubo qualificado, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso de arma, exige o emprego de “instrumento em condições de ser utilizado
ou que pode, a qualquer instante, ser posto em condições de ser usado para o
ataque ou a defesa”(Fragoso. Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte
especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
Assim, em se tratando de ação penal pública,
cabe à acusação demonstrar, em todas as suas circunstâncias, a
imputação atribuída ao acusado. Deve a denúncia revelar a adequação
típica entre a norma incriminadora e o agir concreto do acusado.
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena, constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o
significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma majoração
da pena, e deve haver configuração típica deste dado de realidade para, em
face da adequação, justificar-se a exasperação da pena prevista pelo
legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/ 2004).
No crime de roubo, agravado pelo uso de arma, é
preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante uso de
instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só assim a
conduta poderá se subsumir ao delito previsto, no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal. Hipótese que não ocorreu, nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na graduação, afasta-se a nota de maus antecedentes. Para que estejam configurados os maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
A
condenação
apontada,
na
sentença
condenatória, processo 0006417-09.2010.8.26.0619
Taquaritinga,
transitou em julgado para as partes, no ano de 2013, antes dos fatos
em questão (fls. 173). Deve ser considerada apenas no segundo
momento da graduação da pena, pois constitui circunstância
agravante da reincidência.
O
sistema
trifásico
não
permite
que
uma
condenação seja escolhida para agravar a pena a título de maus
antecedentes, outra, a título de circunstância agravante da
reincidência.
E, se adotado o entendimento consignado, na
sentença recorrida, de que a condenação estaria alcançada pelo
disposto no artigo 64, I, do Código Penal, também haveria de ser
afastado o aumento pelos maus antecedentes criminais.
O artigo 64, I, do Código Penal, estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a
data do cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver
decorrido tempo superior a cinco anos, computado período de provas
da suspensão da pena, se não tiver ocorrido revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se a condenação anterior não pode gerar efeitos para caracterizar a reincidência,

com
maior
razão, não pode incidir para comprometer os antecedentes do
acusado.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, resulta em quatro anos e oito
meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado,
em face da reincidência.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao apelo para, desclassificar a conduta para roubo
simples, afastada a majorante do emprego de arma de fogo, e reduzir a
pena a quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB2328
7
11
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD191E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500192-78.2019.8.26.0619 e o código de confirmação da tabela acima.